Tribunal: TJDFT
Processo: 0052727-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052727-08.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: TEOTONIO SANTOS CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Exequente, com pedido de efeitos infringentes (ID 57250675). Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator